Tribunal: TJSP
Processo: 1017644-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa – Necessidade de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta de andamento do processo. Inteligência do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil – Ausência de intimação pessoal – Decreto de extinção afastado – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa – Necessidade de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta de andamento do processo. Inteligência do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil – Ausência de intimação pessoal – Decreto de extinção afastado – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento – Recurso provido.